Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701229-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSICELIA DO NASCIMENTO RAMOS DE SOUSA REU: ESPÓLIO DE YOLANDA ALVES RODRIGUES DESPACHO Diante da preliminar de ilegitimidade para a ação suscitada nos autos (id. 19994980 e 20359885), vistas ao terceiro interessado Alaércio Sardinha da Costa, em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora